Tribunal: TJSP
Processo: 2167117-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP – Tema n. 249/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2167117-21.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Registro, sendo Agravante(s) Logos
Logística e Transportes Planejados Ltda e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2167117-21.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.561
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.561
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2167117-21.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: LOGOS LOGÍSTICA E TRANSPORTES PLANEJADOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em
dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA,
é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.115.501/SP Tema n. 249/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
LOGOS
LOGÍSTICA E TRANSPORTES PLANEJADOS LTDA (fls. 1/47) contra
decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código
de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade da
matéria decidida no Acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP.
Alegou a agravante, em síntese, que com o valor incorreto,
calculado ao revés da disposição legal, as CDAs em comento não
satisfazem os requisitos legais exigidos para a sua validade, sendo nulo o
título executivo e, por conseguinte, ilegítima a cobrança.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada fez-se em cumprimento ao
art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, apresentando o
seguinte teor:
O julgamento do mérito do REsp no 1.115.501/SP, Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2167117-21.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.561
3
249, STJ, DJe 30.11.2010, fixou a seguinte tese:
O
prosseguimento
da
execução
fiscal
(pelo
valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou
do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação
posteriormente declarada inconstitucional em sede de
controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da
liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença
proferida nos embargos à execução, que reconheceu o
excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de
constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA é assemelhada à
examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento
do Resp. n. 1.115.501/SP, Tema 249/STJ, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou
do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação
posteriormente declarada inconstitucional em sede de
controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da
liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença
proferida nos embargos à execução, que reconheceu o
excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de
constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA). 2,
Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2167117-21.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.561
4
emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80),
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por
equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento
tributário ... 7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade
do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a
exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem
necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja
liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a
sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que
reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de
ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal
(artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC). 8.
Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e,
a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa
(CDA).
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Assim,
em
sendo
considerados
abusivos
os
juros
preconizados na Lei Estadual no 13.918/09, devem ser
retificadas as CDAs.
Ressalta-se, entretanto, que a inconstitucionalidade do índice
dos juros instituído pela Lei no 13.918/09 não impede o
aproveitamento do título executivo, bastando a retificação de
seu valor, com a aplicação da taxa SELIC.
O C. Superior Tribunal de Justiça, já assentou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2167117-21.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.561
5
necessidade de adequação de índices passíveis de serem
auferidos por simples operação aritmética não acarreta a
iliquidez da Certidão de Dívida Ativa... (fls. 87)
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão agravada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)